Tribunal: TJMT
Processo: 1025792-58.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025792-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES - CPF: 036.293.771-06 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025792-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA – INVIABILIDADE -
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e deve ocorrer previamente à sua propositura.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência desse requisito necessário, por se tratar de matéria de ordem pública; por consequência, extingue-se a lide sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025792-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025792-58.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi encaminhada para endereço diverso do informado no contrato (arts. 2º, §2º, e 3º, do Dec.-Lei 911/69).

Aduz que o juízo
a quo
determinou a emenda da inicial em duas oportunidades, já que as primeiras foram expedidas erroneamente.

Afirma que só na terceira vez houve o cumprimento da determinação, mas essa providência foi tomada apenas após transcorrido mais de um ano do ajuizamento do feito.

Argumenta que a comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Efeito suspensivo deferido (ID 69441984).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 75491957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025792-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 2º do Dec.-Lei 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E o art. 3º do mesmo Decreto-Lei preceitua que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

No caso dos autos, ao ajuizar a Ação a agravada juntou notificação que foi encaminhada para endereço diverso do informado na avença, o que levou o juízo
a quo
a determinar a emenda da inicial.

Depois anexou outra também enviada para outro local, e mais uma vez foi facultada a emenda.

Na terceira vez trouxe a correta, e foi deferida a liminar.

Porém, a comprovação da mora deve ocorrer previamente à

propositura da demanda, visto que se trata de mecanismo que viabiliza ao devedor o pagamento do débito sem sofrer os efeitos da prestação jurisdicional.

Assim, não pode ser efetivada depois da propositura da Ação.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito
.
(N.U 1003195-26.2019.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
Para a constituição em mora do devedor é necessária a notificação extrajudicial/protesto prévio ao ajuizamento da lide, inclusive, para viabilizar ao devedor a purga da mora extrajudicialmente e escapar dos efeitos da jurisdição
. A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, STJ), e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2º, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 13.043/14.
Notificação não realizada em data anterior ao ajuizamento da ação, ausência de constituição válida em mora.

Extinção da demanda originária diante da ausência de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 2. Resta prejudicado o exame do agravo interno deduzido contra a decisão que havia deferido o efeito suspensivo pleiteado pelo consumidor/agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. (Agravo Interno, Nº 70083941989, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 04-06-2020) (grifei)

Cumpre ressaltar que já proferi voto anteriormente em que considerei válida a comprovação da mora ocorrida posteriormente à propositura do feito. Todavia, nesta ocasião revejo meu posicionamento.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que, portanto, pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nelson Nery Junior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.
(REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para atribuir o efeito translativo e, com isso,
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Confirmo a liminar para determinar a restituição do automóvel ao agravante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Dec.-Lei 911/69), com condenação da agravada ao pagamento d
a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec.-Lei 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem, bem como às
despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021